Tribunal: TJES
Processo: 5000296-98.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000296-98.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. A fundamentação utilizada pela autoridade coatora para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade vai ao encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade
.”(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

2. Inexiste alteração na situação fática a justificar a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, devendo a prisão preventiva ser mantida para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do acusado, eis que consta que o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o acusado se valido de uma faca para atingir o ofendido diversas vezes em áreas vitais, não conseguindo consumar o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a vontade do agente.

3. Este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

4. Não se encontram presentes quaisquer das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal a autorizar a prisão domiciliar e, da mesma forma, uma vez evidenciada a necessidade de manutenção da custódia cautelar, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
, que manteve o paciente preso preventivamente por ocasião da prolação da sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0000080-16.2022.8.08.0059.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a manutenção da prisão preventiva por ocasião da condenação configura antecipação de pena, sendo que inexistem os requisitos para a permanência da custódia cautelar.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão (ID nº 7032381) proferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7110716).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7203413), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida
-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
, que manteve o paciente preso preventivamente por ocasião da prolação da sentença condenatória nos autos da ação penal nº 0000080-16.2022.8.08.0059.

O impetrante aduz, em breve síntese, que a manutenção da prisão preventiva por ocasião da condenação configura antecipação de pena, sendo que inexistem os requisitos para a permanência da custódia cautelar.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ,

não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pelo eminente Desembargador Plantonista, vejamos:

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente fora submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri do Juízo de Fundão/ES na data de 04/12/2023, oportunidade em que fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Por ocasião da sentença, o Juiz-presidente negou ao acusado o direito de correr em liberdade, “
uma vez que assim esteve custodiado durante todo o processo”.

Nesse ponto, destaco que a fundamentação utilizada pela autoridade coatora vai ao encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade
.”(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

E no caso inexiste alteração na situação fática a justificar a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, devendo a prisão preventiva ser mantida para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta do acusado.

Isso porque consta que o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo o acusado se valido de uma faca para atingir o ofendido diversas vezes em áreas vitais, não conseguindo consumar o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Nessa linha, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o delito foi praticado
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052666, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.
2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, registro que não se encontram presentes quaisquer das hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal a autorizar a prisão domiciliar.

Da mesma forma, uma vez evidenciada a necessidade de manutenção da custódia cautelar, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 856.915/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.